Tribunal: TJSP
Processo: 7004031-89.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Salles Abreu
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Falta grave – Ato de indisciplina e desobediência – Prescrição – Não ocorrência – Aplicação, por analogia, do prazo previsto no art. 109, VI, do CP – Lapso temporal não transcorrido entre a data dos fatos e da r. decisão homologatória – Preliminar afastada.
Mérito – Absolvição – Improcedência – Materialidade e autoria demonstradas – Sentenciado que se recusou a

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Falta grave – Ato de indisciplina e desobediência – Prescrição – Não ocorrência – Aplicação, por analogia, do prazo previsto no art. 109, VI, do CP – Lapso temporal não transcorrido entre a data dos fatos e da r. decisão homologatória – Preliminar afastada.
Mérito – Absolvição – Improcedência – Materialidade e autoria demonstradas – Sentenciado que se recusou a realizar os procedimentos de revista – Firmes e coerentes depoimentos dos agentes de segurança penitenciária – Credibilidade – Anotação de rigor – Desclassificação para falta média – Impossibilidade – Conduta devidamente tipificada no art. 50, VI, c.c art. 39, II, da LEP – Perda de 1/3 dos dias remidos bem justificada – Decisão mantida.
Recurso não provido.